Tribunal: TJMT
Processo: 0042331-08.2011.8.11.0041
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PNEUS LTDA

Número do Protocolo: 40974/2017
Data de Julgamento: 03-06-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - TRIBUTÁRIO - PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA - OFERECIMENTO DE CAUÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITOS DE POSITIVA - POSSIBILIDADE - ART. 206, DO CTN - PEDIDO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeitada a preliminar de litispendência, uma vez que não há identidade de causa de pedir e pedidos entre as ações anulatórias e a medida cautelar que visa a emissão de certidão negativa com efeitos de positiva.
2. "O STJ já se manifestou a respeito após a edição do CPC/2015. Consoante o STJ, quando do julgamento do REsp 1.123.669/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 1/2/2010), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), reconheceu-se a possibilidade de o contribuinte oferecer caução, mediante Ação Cautelar, antes da propositura da execução fiscal, sendo tal garantia equiparável à penhora antecipada e viabilizadora da certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo" (Aglnt no AREsp 1.365.883/MS, Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/2/2019).
3. Para fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85,§8º, do CPC, deve-se atendar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, duração do processo, o trabalho desenvolvido pelos procuradores, e, ainda, que não caracterize o enriquecimento indevido. Se o valor fixado atende a esses critérios, não há que se falar em valor excessivo, não merecendo a sua redução.
4. Recurso conhecido e desprovido, e em sede de remessa necessária, sentença ratificada.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PNEUS LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto por ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença proferida nos autos da Ação Ordinária nº 42331-08.2011.811.0041 pelo juízo 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, M.M Elmo Lamoia de Moraes, que julgou procedente o pleito inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, para declarar o direito da autora de obter Certidão Negativa com Efeitos de Positiva.
Preliminarmente, suscitou o apelante a ocorrência de litispendência, afirmando que há identidade de partes, pedidos e causa de pedir das ações de Código nº 741244 e 741245.
No mérito, aduz que noa há possibilidade de se emitir certidão negativa com efeitos de positiva sem a caução integral e em dinheiro, nos termos do art. 151,II, do CTN, bem como Súmula 112 do STJ.
Ainda, aduz que o valor da condenação em honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é excessiva, sem qualquer apmparo legal ou adequação à razoabilidade e proporcionalidade.
A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como majoração dos honorários, nos termos do art. 85,§11º, do CPC.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito - fl. 318 -.
É o relatório.
Retifique-se a autuação do feito, devendo constar Apelação e Remessa Necessária (Classe 1728 do CNJ) e inclua em pauta.

Cuiabá, 04 de maio de 2020.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado

V O T O PRELIMINAR - LITISPENDÊNCIA
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Preliminarmente, o apelante alega a ocorrência de litispendência, afirmando que há identidade de partes, pedidos e causa de pedir das ações de Código nº 741244 e 741245.
Sobre o assunto, o Código de Processo Civil estabelece em seu art. 337, in verbis:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
(...)
VI - litispendência;
(...)
§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.
§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.
§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Entretanto, em simples análise da exordial, percebe-se que a própria apelada informou a existência daqueles processos, apresentando inclusive a documentação referente a eles.
Como se vê de cada ação, tratam-se de anulatórias com pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que se distingue da presente ação ordinária, que visa apenas a emissão da certidão negativa com efeitos de positiva.
Logo, ainda que haja identidade das partes, percebe-se que não há a mesma causa de pedir e pedidos.
Assim, rejeito a preliminar arguida.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto por ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença proferida nos autos da Ação Ordinária nº 42331-08.2011.811.0041 pelo juízo 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, M.M Elmo Lamoia de Moraes, que julgou procedente o pleito inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, para declarar o direito da autora de obter Certidão Negativa com Efeitos de Positiva.
Colhe-se a seguinte fundamentação:
"Inexistindo questões preliminares, passo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil de 2015.
Depreende-se dos autos que, na época da propositura da ação, o débito fiscal da autora, já incluída a multa, correção monetária e juros moratórios, remontava R$ 283.813,33, conforme documento de fls. 46, sendo que parte deste débito se encontrava suspenso em razão de parcelamento (R$ 42.425,34 – fls. 86) e do deferimento de liminares nos processos Cód. 741244 e 741245 (R$ 33.972,21 - fls. 135/161 e R$ 24.752,51 - fls. 163/185).
Logo, verifica-se que o débito da autora cuja exigibilidade não estava suspensa, na data da propositura da ação, era de, no máximo, R$ 182.663,27 (R$ 283,813,33 – R$ 42.425,34 – R$ 33.972,21 – R$ 24,752,51 = R$ 182.663,27).
Desse modo, tendo em vista que a autora ofereceu como garantia os bens constantes no DANFE nº 32741 e 1853 (fls. 213/214), no valor total de R$ 266.209,45, a título de penhora antecipada, é forçoso reconhecer que a integralidade da dívida tributária se encontrava suspensa e/ou garantida, possuindo a autora direito à emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, conforme já decidiu o Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por ocasião do julgamento do agravo de instrumento (fls. 254/265).
Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, para declarar o direito da autora de obter Certidão Negativa com Efeitos de Positiva.
O réu é isento de custas (item 2.14.5 da CNGC).
Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro equitativamente em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por ser muito baixo o valor da causa (art. 85, §8º do CPC/15)."

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à emissão da certidão positiva com efeitos de negativa, bem como o valor fixado a título de honorários advocatícios.
Sem maiores delongas, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que a sentença não merece reparos.
Com efeito, é certo que o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação tributária e antes do ajuizamento da Execução Fiscal, garantir o Juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa, na forma disciplinada pelo Art. 206 do Código Tributário Nacional.
A respeito, colaciono o art. 206 do Código Tributário Nacional:
Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.
Dessa maneira, a jurisprudência pátria, especialmente a do STJ, é pacífica quanto à possibilidade de se obter certidão de regularidade fiscal mediante a garantia do juízo, com a prestação de caução (seguro-garantia ou fiança bancária), tendo por base os termos do artigo 9º, inciso, da Lei nº. 6.830/80.
Em que pesem as insurgências da Fazenda Pública, tenho que não se pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário como alegado, para que se exija o depósito integral e em dinheiro do valor, nos termos do art. 151, II, do CTN, mas tão somente se pretende a emissão da certidão negativa de débitos com efeitos de positiva (CND).
Ora, a suspensão do crédito tributário não se confunde com o direito à certidão positiva com efeitos de negativa advindo de penhora antecipada, uma vez que esta está prevista no art. 206 do CTN.
Nessa perspectiva, a orientação jurisprudencial assentou que “é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito negativo (art. 206 CTN)".
Decisão em sentido contrário, ao exigir o depósito em montante integral e em dinheiro, somente traria prejuízos à atividade do devedor, uma vez esse não pode se ver refém da demora para o ajuizamento da execução fiscal, razão pela qual é legítima a pretensão do contribuinte se antecipar ao fisco e apresentar a garantia do juízo.
Esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO OFERECIDA PARA GARANTIA DO DÉBITO E OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.123.669/RS, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que entendeu que a recorrente deveria, após o acolhimento do pedido em primeira instância, ter aditado a petição inicial, com a complementação de sua argumentação e demais pedidos, e dessa forma extinguiu o feito sem resolução do mérito, afastando a aplicação do entendimento dos Recursos Especiais repetitivos 1.156.668 e 1.123.669 ao caso presente, dizendo que são incompatíveis com a atual redação do CPC de 2015.
2. A questão central em exame cinge-se à possibilidade de oferecimento de garantia, em Ação Cautelar, cujo respectivo executivo fiscal ainda não foi ajuizado, visando à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa.
3. A Corte a quo entendeu que 'a invocação do precedente do STJ de n° REsp 1.156.668 e também do REsp n° 1.123.669 não pode ser aceito. Isto porque tais precedentes são antigos, muito anteriores ao atual CPC, tendo sido proferidos sob a égide do CPC de 1973. Deste modo, tratam-se de precedentes em desacordo com a atual regulamentação do CPC de 2015 e anteriores a edição do atual art. 927, não tendo caráter vinculante'.
4. Entretanto, o STJ já se manifestou a respeito após a edição do CPC/2015. Consoante o STJ, quando do julgamento do REsp 1.123.669/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 1/2/2010), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), reconheceu-se a possibilidade de o contribuinte oferecer caução, mediante Ação Cautelar, antes da propositura da execução fiscal, sendo tal garantia equiparável à penhora antecipada e viabilizadora da certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo (Aglnt no AREsp 1.365.883/MS, Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/2/2019).
5. Entender que a antecipada garantia do débito, por meio de caução oferecida em Ação Cautelar, e que os efeitos da autorização da expedição de certidão positiva com efeito de negativa perduraram somente até o ajuizamento do processo executivo, implica minimizar o alcance da orientação firmada pelo STJ.
6. Acrescente-se que a sentença julgou procedente o pedido formulado na Inicial, confirmando a liminar concedida e apontando que a requerente ofereceu seguro-garantia a fim de que fosse expedida a certidão positiva com efeitos de negativa, e que portanto, deve ser considerado que a requerente garantiu judicialmente o pagamento do débito para o fim de obter a almejada certidão.
7. Recurso Especial provido" (STJ, REsp 1.824.839/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AÇÃO CAUTELAR – OFERECIMENTO DE CAUÇÃO REAL PARA FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – ART. 206 DO CTN – PRECEDENTES. 1. Esta Corte tem jurisprudência firme no sentido de que é possível o oferecimento de garantia antecipada, mediante caução real em ação cautelar, para fins de obtenção da certidão positiva com efeitos de negativa (art. 206, do CTN). Esta caução não suspende a exigibilidade do crédito tributário (artigo 151, do CTN), mas, uma vez oferecida antes do ajuizamento da execução fiscal, antecipa os efeitos da penhora para este fim. 2. A agravante não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no Ag: 675393 RS 2005/0065465-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/10/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 09/11/2009)

Partindo dessas premissas, é viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora na Execução Fiscal por meio de caução por bem idôneo da parte da devedora e em valor suficiente para a satisfação do crédito, como exposto pela sentença, há o direito à certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN.
Logo, como foram ofertados bens móveis em valor suficiente para cobrir o valor dos débitos indicados, outro caminho não há a não ser o reconhecimento da medida cautelar postulada, eis que essa, por ser oferecida antes da execução fiscal, é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.
No tocante aos honorários advocatícios, para a fixação dos honorários advocatícios, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos.
Ocorre que, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.
Nesse norte, eis os precedentes deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXORBITANTES – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE – REDUÇÃO – EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDOS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – EMBARGOS RICARDO SCHÖOLL E OUTROS – DESPROVIDO. 1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (iii) corrigir erro material. 2 - A minoração dos honorários , por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8º, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, gerando enriquecimento sem causa. 3 - Inteligência do artigo 85, § 2º, do CPC/15, em homenagem aos princípios da razoabilidade , da proporcionalidade e da equidade, interpretação extensiva do § 8º, do art. 85, do CPC/15. (TJMT, Recurso de Apelação/Remessa Necessária nº. 99802/2017, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relª. Desa. Maria Erotides Kneip, julgado em 22-10-2018).
(N.U 1000503-90.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ADVOGADO DATIVO – HONORÁRIOS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O DISPÊNDIOS DE TEMPO E LABOR – EXCESSO DA EXECUÇÃO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para fixação dos honorários advocatícios de defensor dativo deve-se atendar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, duração do processo, o trabalho desenvolvido pelos procuradores, e, ainda, que não caracterize o enriquecimento indevido.
(N.U 0002907-56.2015.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

Diante disso, considerando o valor da causa (R$ 1.500,00), a ausência de complexidade da causa e o longo tempo de tramitação do feito, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende os patamares de razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo.
Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, e em sede de remessa necessária, ratifico a sentença vindicada.
Majoro os honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em observância ao art. 85, §11º, do CPC.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA

Cuiabá, 3 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR